Tribunal: TJMT
Processo: 1063065-29.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063065-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (RECORRENTE), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (ADVOGADO), AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO), EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES - CPF: 616.002.021-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1063065-29.2024.8.11.0001
.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Embargante(s):
AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAÚJO.

Embargado(s):
EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 25 a 29
/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DE JUSTA CAUSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial por abandono da causa. O embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão desconsiderou atestado médico indicativo de transtorno mental e uso problemático de substâncias psicoativas, bem como deixou de examinar o elemento subjetivo do abandono da causa previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Requer, ainda, o acolhimento de pedido de destaque para sustentação oral e a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à análise da alegada justa causa para a inércia processual; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso não prevê sustentação oral em embargos de declaração, por se tratar de recurso de natureza integrativa destinado exclusivamente ao saneamento de vícios formais do julgado.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de justa causa, concluindo que a apresentação de atestado médico após a prolação da sentença, sem qualquer comunicação ao juízo durante o período de inércia, não comprova impossibilidade absoluta de prática do ato processual.

A caracterização da justa causa exige demonstração tempestiva de evento alheio à vontade da parte que a tenha impedido de praticar o ato processual, não sendo suficiente a apresentação posterior de documento com efeitos retroativos.

A inexistência de prova de impossibilidade absoluta de comunicação com o juízo impede o afastamento da extinção do processo por abandono da causa.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que examine as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A apresentação de atestado médico após a prolação da sentença, desacompanhada de comunicação tempestiva ao juízo, não comprova justa causa para afastar a extinção do processo por abandono da causa.

A configuração da justa causa prevista no art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil exige demonstração contemporânea da impossibilidade de prática do ato processual ou de comunicação ao juízo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar as questões essenciais à solução da controvérsia, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 223, § 1º, 485, III, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; TJMT, Apelação Cível n. 0001209-06.2016.8.11.0052, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.10.2022, DJe 19.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Aguillar Augusto Pereira de Araújo
contra acórdão proferido pelo órgão colegiado que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto pelo reclamante, mantendo a sentença de extinção do processo por abandono da causa.

Sustenta o embargante
a existência de omissão e contradição no acórdão prolatado. Afirma que o julgado desconsiderou atestado médico já acostado aos autos, o qual indicaria a existência de transtorno mental e de uso problemático de substâncias psicoativas. Aduz, ainda, que o acórdão deixou de examinar o elemento subjetivo do abandono da causa, previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

No ID 372191361, o embargante formulou
pedido de destaque
para julgamento em sessão síncrona com sustentação oral por videoconferência.

Requer, ao final, a reforma do
decisum.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada, apesar de devidamente intimado conforme certidão de ID 375246389.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, o pedido de destaque para fins de sustentação oral não merece acolhimento.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso não prevê sustentação oral em sede de embargos de declaração. Trata-se de recurso de natureza integrativa, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios formais do julgado, não comportando a reabertura do debate oral sobre o mérito da causa.

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Conforme consignado na decisão embargada:

(...)

Trata-se de execução de título extrajudicial, em fase de cumprimento, no valor atualizado de
R$ 18.725,59
(ID 353373365), na qual sobreveio sentença de extinção do processo por abandono da causa.

Nesse contexto, a questão central consiste em verificar se a inércia do exequente pode ser justificada por motivo de força maior superveniente, apto a afastar a extinção do processo por abandono da causa.

(...)

No caso em análise, o recorrente foi regularmente intimado em duas oportunidades para se manifestar sobre o prosseguimento da execução. A
primeira intimação ocorreu em
04/11/2025
, com prazo até
11/11/2025
(ID 353373395). A
segunda intimação foi realizada em
19/11/2025
, com prazo até
26/11/2025
(ID 353373400). Em ambas as oportunidades, o exequente
quedou-se absolutamente inerte
, sem apresentar qualquer justificativa dentro dos prazos legais.

Proferida a sentença extintiva em
09/12/2025
(ID 353373401), fundamentada na ausência de interesse no prosseguimento da execução, em razão da inércia reiterada do exequente, sobreveio atestado médico apresentado pelo recorrente, emitido em
10/12/2025
(ID 353373403), ou seja,
um dia após a prolação da sentença de extinção.

Embora o documento ateste retroativamente incapacidade laboral no período de 10/11/2025 a 15/12/2025, tal circunstância não foi comunicada ao juízo durante a tramitação do processo, nem mesmo após a primeira intimação não atendida.

A decisão que rejeitou os embargos de declaração fundamentou-se precisamente neste ponto:
"o atestado médico apresentado pelo embargante foi emitido em 10/12/2025 (ID 217794898), ou seja,
em data posterior à prolação da r. sentença embargada
, não havendo que se falar em omissão no julgado.”
(ID 353373404) (grifei).

O artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que
"considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário."

De fato, a doença grave pode configurar justa causa para a não observância de prazo processual. Contudo, a aplicação desse dispositivo exige que a parte comprove a impossibilidade de praticar o ato tempestivamente, ou seja, dentro do prazo legal ou imediatamente após cessado o impedimento.

O recorrente atua em causa própria, na qualidade de advogado. O atestado médico refere-se à incapacidade para
"desempenho de suas atividades habituais"
(ID 353373403). Contudo, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a impossibilidade absoluta de comunicação com o juízo, ainda que por meio de petição simples informando a situação de saúde e requerendo prazo adicional após a recuperação.

A jurisprudência da Turma Recursal tem se orientado no sentido de que a justa causa para justificar a perda de prazo processual deve ser comprovada de forma contemporânea ao impedimento, não sendo suficiente a apresentação posterior de documentos que atestem retroativamente a impossibilidade de praticar o ato.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PERDA DE PRAZO PARA PRESTAR CONTAS.
DOENÇA DO ADVOGADO NÃO INFORMADA NO CURSO DO PRAZO. PRAZO EXTRAPOLADO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Comparecendo nos autos, na segunda fase, após expirado o prazo para prestar as contas, e sem alegar a nulidade da citação, opera a preclusão, dada a inexistência de prejuízo. Até porque, sequer apresenta as contas, na oportunidade em que comparece aos autos, pretendendo a devolução de prazo para prestar as contas.

A doença que acomete o advogado deve se caracterizar como justa causa para devolução do prazo, quando o impossibilita de exercer os atos ou substabelecer o mandato. Sendo o pedido feito após extrapolado o prazo, indevida a restituição deste
.

(N.U 0001209-06.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022). (grifei)

A apresentação tardia de atestado médico, após a prolação da sentença de extinção e sem que tenha havido qualquer comunicação prévia ao juízo, não tem o condão de afastar a regularidade da decisão. A parte que se encontra impossibilitada de praticar atos processuais deve comunicar tal circunstância ao juízo tão logo possível, não podendo aguardar a prolação de decisão desfavorável para, somente então, apresentar justificativa retroativa.

Assim, a extinção do processo por abandono da causa não viola os princípios da primazia do julgamento de mérito ou da instrumentalidade das formas, mas, ao contrário, concretiza os princípios da celeridade e da economia processual, evitando a perpetuação de demandas sem impulso da parte interessada.

Desse modo, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas e a ausência de comprovação tempestiva de justa causa para a inércia processual, não merece reforma a sentença recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

No caso, o acórdão embargado analisou detidamente a questão da justa causa e concluiu, com base nos elementos dos autos, que não havia comprovação da impossibilidade absoluta de comunicação com o juízo. O fundamento central do julgado não foi a natureza específica da doença, mas sim a ausência de qualquer comunicação ao juízo durante todo o período de inércia — nem mesmo uma petição simples informando o impedimento.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, insurgindo-se contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026